Tribunal: CARF
Processo: 13768.720374/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13768.720374/2012-67
ACÓRDÃO
2302-004.176 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ZITENFELD CARDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, no valor definido na justiça efetivamente pago
pelo contribuinte. A falta de comprovação da efetividade do pagamento
afasta a possibilidade de dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.176 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720374/2012-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-75.674 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 198-
204):
Relatório
(...)
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$67.562,98, por falta
de comprovação. Não apresenta comprovantes de pagamentos para Tereza
Augusta P. Zitenfeld (R$45.122,98) e não apresentou a Homologação Judicial do
Acordo relativo à pensão de José Henrique C. Cardia, representando por sua
genitora Suely Candeia Tessarolo (R$22.440,00). Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução. Glosa de R$2.830,84, por falta de
comprovação. Não apresentou a Homologação Judicial do Acordo Celebrado em
favor do alimentando José Henrique C. Cardia. Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$1.223,06, por falta de
comprovação. Não apresentou a Homologação Judicial do Acordo relativo à
pensão de José Henrique C. Cardia, representando por sua genitora Suely Candeia
Tessarolo. Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento
supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 02-07), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
Todas as despesas com o menor José Henrique Candeia Cárdia encontram
respaldo na decisão judicial de 19/03/2002. Transcreve excertos.
A pensão alimentícia paga a Tereza Augusta Pimentel está embasada na Ação de
Divórcio Direto Consensual protocolizada em 11/11/2005. Transcreve excertos.
Os valores não são fixos e variam sempre e na proporção que forem reajustados
os serviços médicos prestados ao Ministério da Saúde, matrícula SIAPE no
0544302.
A beneficiária declarou como recebida a pensão.
É o sintético relatório.
Em julgamento, a DRJ restabeleceu a dedução de pensão alimentícia judicial
relativamente ao menor José Henrique Candeia Cárdia, bem como a dedução de despesas com
instrução e a dedução de despesas médicas. Contudo, manteve a glosa em relação a dedução
indevida de pensão alimentícia judicial paga a Tereza Augusta P. Zitenfeld.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.176 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720374/2012-67
3
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 116-
125), sustentando que a glosa de valores efetivamente comprovados e pagos seria uma forma de
confisco. Refere que no Processo no 13768.720030/2016-8, que tratou sobre o mesmo assunto, a
3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB afastou restabeleceu a referida dedução de pensão
alimentícia judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao confisco não pode ser conhecido, pois se trata de
matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão
administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário
(Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
Assim consta na decisão de piso:
(...)
No que tange à falta de comprovação dos pagamentos apontada pela Fiscalização,
relativamente à alimentanda Tereza Augusta Pimentel, à exceção do Acordo
Homologado Judicialmente, determinando o pagamento da pensão (fls. 12-50),
nenhum outro documento trouxe o impugnante para demonstrar a efetiva
transferência de recursos a essa beneficiária. Logo, deve ser mantida a glosa da
pensão declarada de R$45.122,98, em face da não comprovação hábil e idônea.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal não merece prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.176 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720374/2012-67
4
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Para afastar a glosa quanto à dedução relativa ao pagamento de pensão alimentícia
à alimentanda, o Recorrente juntou aos autos a Ação de Divórcio e o Termo de Audiência (fls. 23-
40 [e-fls. 12-51]), da qual se verifica a fixação de pensão alimentícia à Tereza Augusta P. Zitenfeld
no valor mensal de R$ 1.800,00. Valor esse que anualmente totaliza a quantia de R$ 21.420,00.
Contudo, o Recorrente informou na DIRPF o pagamento de pensão alimentícia no
valor R$ 45.122,98 (e-fls. 145), sem apresentar qualquer documento comprobatório da quantia.
Diante deste cenário, não há como afastar a glosa.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo do argumento de confisco e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 228
DF CARF MF
Original